Tribunal: TCU
Processo: 005.646/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3366/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.646/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Cassol da Rocha (XXX.500.740-XX); Maria Angela Carlucio Cordeiro (XXX.761.091-XX); Neida Bernardes Dornelles (XXX.800.469-XX); Noemi Nagel (XXX.065.320-XX); Susana Schneider (XXX.400.790-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.